Tribunal: TJBA
Processo: 8005297-11.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005297-11.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS ACIOLE ALMEIDA Advogado(s): LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RETRATAÇÃO APRESENTADA ANTES DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação em ação ordinária de indenização por danos morais, na qual o autor busca responsabilizar pessoa jurídica prestadora de serviço público por acidente envolvendo entulhos deixados em via pública sem sinalização. Após pedido de desistência formulado pelo autor, mas antes da homologação, houve retratação e manifestação pelo prosseguimento do feito. O juízo de primeiro grau, entretanto, homologou a desistência e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de desistência formulado pelo autor poderia ser homologado, apesar de haver retratação anterior à decisão judicial de homologação. III. Razões de decidir 3. O art. 200, parágrafo único, do CPC estabelece que o pedido de desistência somente produz efeitos após homologação judicial. 4. A retratação, apresentada antes da homologação, é válida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais, que reconhecem sua admissibilidade como direito processual do autor. 5. Após o requerimento de retratação, o processo tramitou regularmente, com designação e realização de audiências e apresentação de alegações finais, configurando aceitação tácita do prosseguimento do feito. 6. A homologação da desistência sem considerar a retratação violou o direito processual, ensejando a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Inversão do ônus sucumbencial, condenando o réu ao pagamento das custas. Ausência de condenação em honorários advocatícios, uma vez que não arbitrados na origem. Tese de julgamento: É possível a retratação do pedido de desistência da ação, desde que apresentada antes da decisão homologatória. O pedido de desistência só produz efeitos após homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 200, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0053471-66.2012.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, julgado em 24.08.2021. STJ, AgInt no REsp nº 1676883/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 25.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005297-11.2021.8.05.0191, tendo como Apelante Luiz Aciole Almeida e Apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito e julgamento do mérito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto. Presidente / Relator